Tribunal: STF
Processo: ARE 1605406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE INCLUSÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO THEMA PROBANDUM. ÔNUS DA PROVA. INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL. PREVALÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A controvérsia, a rigor, estabelece-se quanto ao motivo do indeferimento do requerimento de inclusão da ora apelada no Simples Nacional, relativo ao ano-calendário de 2019.
1.1. Conforme relatado, sustenta a apelada que a negativa teria por motivo “suposta violação das regras do referido regime no Ano-Calendário 2014”, notadamente por desenvolver atividade econômica incompatível com o Simples Nacional.
1.2. A União, a sua vez, aduz que a negativa de inclusão da apelada no Simples Nacional no ano-calendário 2019 é motivada tão somente no desatendimento do prazo. De modo que não existiria relação alguma entre a negativa de inclusão da apelada no Simples Nacional no ano-calendário de 2019 e a negativa anterior, referente ao ano-calendário de 2014.
2. A apelada, a fim de suportar sua arguição, traz aos autos o Termo de Indeferimento da Opção do Simples Nacional, numerado com o recibo nº 00.06.09.40.33, bem como o Processo Administrativo nº 18186.721228/2019-90. Certo, entretanto, que – diversamente do aduzido – ambos, o Termo e o Processo Administrativo, dizem respeito, não ao requerimento do ano-calendário 2019, mas sim do ano-calendário 2014.
3. Os elementos de prova carreado aos autos pela recorrida não dizem respeito ao thema probandum, referindo-se a ato administrativo diverso daquele que pretendia desafiar em juízo. Assim, não se desincumbiu a apelada do ônus de demonstrar a motivação do indeferimento, não trazendo sequer a documentação relativa ao ato administrativo que pretendia ver revisado.
4. A União, a sua vez, por oportunidade da contestação, acostou aos autos informações prestadas pela Administração Fiscal que noticiam que “a empresa [apelada] não foi incluída no Simples Nacional não por falta de documentação ou por se encontrar em atividade vedada, mas porque apenas tentou ser incluída no Simples Nacional em 18/02/2019, fora do prazo legal”. E, considerando assistir às informações da Administração Fiscal presunção de veracidade e legitimidade, deve prevalecer a descrição do ato administrativo relatado pela Receita Federal.
5. A apelada não demonstrou a ilegalidade aduzida, razão pela qual não cabe qualquer correção ao ato de indeferimento relativo ao ano-calendário 2019.
6. Considerado o provimento do apelo, invertidos e majorados os honorários advocatícios, em 2% (dois por cento), a título de sucumbência recursal.
7. Apelo provido, tutela provisória revogada.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; 37; 93, IX; 170; e 179 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente